Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0709337-05.2020.8.07.0000 Agravantes GRAN ILHA CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA – ME WILLIAM SILVA DE ALMEIDA EDUARDO ARAUJO DIAS ELIANE SILVA DE ALMEIDA Agravado BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GRAN ILHA CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA - ME e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0715555-33.2017.8.07.0007), que tem como exequente o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, em que sustentam que o veículo apreendido é essencial às atividades da pessoa jurídica, sendo, portanto, impenhorável. A decisão também rejeitou o oferecimento de debêntures para pagamento do débito, que constituem crédito preferencial ao automóvel, ao invés do veículo constrito (ID 60637671). Narra a peça recursal que os Agravantes impugnaram a penhora do veículo, ante sua impenhorabilidade, por ser indispensável às atividades empresariais, e ofertaram como dação em pagamento um lote de 1.349 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 835.867,38, ressaltando que se tratam de títulos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade. Os agravantes sustentam que o veículo penhorado é impenhorável, pois trata-se de bem essencial às atividades profissionais da empresa. Sustentam que o art. 805, do CPC, prevê o princípio da menor onerosidade ao devedor, segundo o qual o magistrado deverá optar pelo meio menos gravoso para promover a execução em face do Executado. Aduzem que o STJ, por reiteradas vezes, admitiu que as debêntures podem ser usadas como garantia em execuções fiscais, firmando o entendimento de que a penhora incidente sobre dinheiro não há de ser a primeira opção, quando restar demonstrado que, por outros meios menos gravosos, é possível ao devedor garantir a execução. Esclarecem que a segunda Turma do STJ compreende que as Debêntures emitidas pela Cia. Vale do Rio Doce podem ser admitidas como garantia de execução fiscal, entendendo que os referidos títulos estão inseridos no conceito do artigo 112 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no. 6.839/80), por sua imediata liquidez e cotação em bolsa de valores. Assim, os agravantes requerem seja deferida a antecipação de tutela recursal para que seja obstada a designação de hasta pública do automóvel, bem como para que seja liberada a penhora do veículo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC, art. 847). A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC). Não obstante a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. No entanto, cabe ao executado a prova da absoluta impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. Não tendo os executados comprovado que o veículo constrito é essencial à sua atividade empresarial, de modo a configurar a sua impenhorabilidade, a penhora deve ser mantida. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação de existência de vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade. Assim, não demonstrado que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade. 2. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão 1158790, 07157215220188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 24/4/2019.) Ademais, mesmo que os agravantes aleguem a existência de preferência quanto às debêntures, como bem esclareceu a decisão recorrida, em tratativas anteriores nos autos não houve acordo entre as partes quanto ao pagamento na referida modalidade. Assim, se os agravantes entenderem pertinente, devem diligenciar extrajudicialmente diretamente com a parte exequente, conforme já decidido na decisão de ID 26646730. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator